Tribunal: TJPA
Processo: 0806864-93.2019.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10128 - Servidão Administrativa
Data de julgamento: 2021-05-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0806864-93.2019.8.14.0000

AGRAVANTE: WILTON FERREIRA NUNES, DEJANIRA NUNES FERREIRA

AGRAVADO: MUNICIPIO DE OBIDOS

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇAO DE CONSTITUIÇAO DE SERVIDAO ADMINISTRATIVA. OBSTRUÇÃO DA PASSAGEM DE ESGOTO. DEFERIMENTO DE TUTELA DE URGÊNCIA PELO JUIZ A QUO. NECESSIDADE DE DESOBSTRUÇAO. TRANSTORNOS NAS IMEDIAÇÕES DO LOCAL OBJETO DA LIDE. ALAGAMENTO DA VIA PÚBLICA. RISCO À SAÚDE. MANUTENÇO DA DECISO AGRAVADA. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.Verifica-se que o agravante pretende a reforma da decisão do juízo
quo
que determinou a desobstrução da passagem das águas de esgoto que passa por dentro de sua residência.

2. Compulsando os autos, verifica-se através do Decreto n. 272, de 13 de novembro de 2011, o agravado foi autorizado a invocar o instituto da servidão administrativa, para fins do disposto no artigo 15 do Decreto Lei n. 3.365/41.

3.No caso, vislumbro a presença dos requisitos para o deferimento da tutela de urgência pelo juiz de piso, pois a obstrução da rede de esgoto realizada pelo agravante poderá causar sérios prejuízos a diversas pessoas que moram no entorno, como por exemplo o alagamento da via pública e de residências, exposição à doenças, poluição do solo, e o pior, causando risco à saúde, inclusive do próprio agravante.

4. Assim, entendendo que a agravada atendeu aos requisitos para a obtenção da tutela provisória, mantenho a decisão agravada em todos os seus termos.

5. Recurso de Agravo de Instrumento conhecido e improvido.

Vistos, etc.,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em negar provimento ao recurso interposto, nos termos do voto da Magistrada Relatora.

Plenário da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dez dias do mês de maio do ano de dois mil e vinte e um.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Roberto Gonçalves de Moura.

Belém, 10 de maio de 2021.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

1a TURMA DE DIREITO PUBLICO
PROCESSO N° 0806864-93.2019.8.14.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO

AGRAVANTE:
WILTON FERREIRA NUNES

AGRAVANTE: DEJANIRA NUNES FERREIRA
AGRAVADO:
MUNICIPIO DE OBIDOS

RELATORA:
DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO
interposto por
WILTON FERREIRA NUNES E DEJANIRA NUNES FERREIRA
, visando combater a decisão proferida pelo
MM. JUIZO DE DIREITO DA VARA UNICA DA COMARCA DE OBIDOS
, nos autos da
ACAO DE CONSTITUICAO DE SERVIDAO ADMINISTRATIVA (Proc. no: 0000040-63.2012.814.0035)
, ajuizada pelo
MUNICIPIO DE OBIDOS
.

Narram os autos que o juiz
a quo
proferiu a seguinte decisão:

“(...) DIANTE DO EXPOSTO, DEFIRO o pedido de tutela de urgência para determinar que o Sr. WILTON FERREIRA NUNES, ou qualquer outra pessoa que o represente ou que possa cumprir a presente decisão, para que providencie, no prazo de 30 minutos, a desobstrução da canaleta que esta causando transtornos nas imediações do local objeto da lide, pelo que determino que o oficial de justiça requisite aparato necessário da prefeitura de Óbidos a fim de cumprir a presente decisão.”

Assim, irresignados, os Agravantes interpuseram o presente Agravo de Instrumento.

Alegaram, preliminarmente, a ilegalidade da decisão, por ausência da inclusão da esposa no polo passivo da demanda originária.

No mérito, aduziram que o pedido liminar de liberação “da vala a céu aberto por dentro do imóvel”, sem prévio estudo de impacto ambiental enseja manifesta ilegalidade.

Sustentaram que as fotografias constantes dos autos revelam claramente que este esgoto a céu aberto passa por dentro de sua residência, podendo causar riscos principalmente a sua saúde e a sua vida, atraindo bactérias, vírus, fungos, insetos e animais como ratos, baratas, cobras, etc.

Desse modo, requer efeito suspensivo ao presente recurso, e no mérito o provimento do recurso, para que seja indeferida a tutela de urgência pleiteada.

Às fls. (id. 2148633, pág. 1/3), indeferi o pedido de efeito suspensivo pleiteado.

De acordo com certidão (id. 2377609, pág. 1), o apelado não apresentou contrarrazões.

Instada a se manifestar nos autos, a Procuradoria de Justiça emitiu parecer, manifestando-se pelo improvimento do recurso.

E o relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do presente agravo de instrumento e passo a proferir o voto.

Ab nitio
,

esclareço que o presente recurso será analisado sob a ótica do CPC/15, uma vez que interposto o recurso sob a vigência da nova lei processual.

Ressalto que o conhecimento do agravo deve ficar restrito ao acerto ou não da decisão atacada, sob pena do indevido adiantamento da tutela jurisdicional pleiteada, e por consequência em supressão de instância.

A tutela de urgência, nos termos do art. 300, do CPC, pode ser concedida, quando presentes os requisitos para tanto, quais sejam a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. O deferimento liminar do pedido é amparado no § 2º, do referido ordenamento.

Vejamos:

Art. 300.
A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

§ 2o
A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia.

De acordo com o eminente processualista Humberto Theodoro Junior, a concessão de medidas liminares ocorrerá quando preenchidos os requisitos legais:

Os requisitos para alcançar-se uma providência de natureza cautelar são, basicamente, dois:

I – Um dano potencial, um risco que corre o processo principal de não ser útil ao interesse demonstrado pela parte, em razão do periculum in mora, risco esse que deve ser objetivamente apurável;

II- A plausibilidade do direito substancial invocado por quem pretenda a segurança, ou seja, o “fumus boni iuris” (in Curso de Direito Processual Civil, vol. II, 14ª ed., Forense, pág. 367).

No mesmo sentido, sustenta NELSON NERY JUNIOR:

Para que a parte possa obter a tutela cautelar, no entanto, é preciso que comprove a existência da plausibilidade do direito por ela afirmado (fumus boni juris) e a irreparabilidade ou difícil reparação desse direito (periculum in mora), caso se tenha de aguardar o trâmite normal do processo. Assim, a cautela visa assegurar a “eficácia” do processo de conhecimento ou do processo de execução (in Código de Processo Civil Comentado, RT, 3ª ed., p.910).

Feitas essas considerações, passamos a apreciação das questões postas ao exame desta Turma:

Verifica-se que o agravante pretende a reforma da decisão que deferiu o pedido de tutela de urgência que determinou a desobstrução da canaleta que dá vazão às águas fluviais e do esgoto, ocasionando o alagamento de via pública e causando prejuízo aos seus vizinhos.

Argumenta que o pedido liminar de liberação “da vala à céu aberto por dentro do imóvel” sem prévio estudo de impacto ambiental enseja manifesta ilegalidade, pois contraria o disposto do artigo 225,
§ 1º, inciso IV da CF/88.

Compulsando os autos, verifica-se através do Decreto n. 272, de 13 de novembro de 2011, o agravado foi autorizado a invocar o instituto da servidão administrativa, para fins do disposto no artigo 15 do Decreto Lei n. 3.365/41.

A servidão administrativa tem como fundamento a supremacia do interesse público sobre o privado, afetando o caráter exclusivo da propriedade, devendo o proprietário suportar a utilização do bem pelo poder público, independente de sua concordância, cujos prejuízos decorrentes da utilização deverão ser indenizados, nos termos do artigo 40, do Decreto-Lei nº 3.365/41.

No caso, vislumbro a presença dos requisitos para o deferimento da tutela de urgência pelo juiz de piso, pois a obstrução da rede de esgoto realizada pelo agravante poderá causar sérios prejuízos a diversas pessoas que moram no entorno, como por exemplo o alagamento de residências, exposição à doenças, poluição do solo, e o pior, causando risco à saúde, inclusive do próprio agravante.

Nesse sentido, colaciono precedente em caso semelhante:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - PASSAGEM DE ESGOTO INTERROMPIDA - DEFERIMENTO DA TUTELA DE URGÊNCIA PELO JUÍZO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA - DESOBSTRUÇÃO DA REDE DE ESGOTO DO IMÓVEL - NECESSIDADE - RETORNO DE FLUÍDOS - RISCO DE EXPOSIÇÃO À DOENÇAS - MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. - Nos termos do artigo 300 do CPC, as tutelas de urgência fundam-se nos requisitos fumus boni iuris e periculum in mora - Verifico que o MM. Juiz a quo agiu corretamente ao deferir a tutela de urgência, eis que em decorrência da obstrução da rede de esgoto no imóvel, está ocorrendo o retorno dos fluídos, trazendo riscos de exposição às doenças, poluição do solo, além da possibilidade de prejudicar toda a estrutura do imóvel - O autor/agravado faz jus à tutela de urgência deferida pelo MM. Juiz a quo, para que a agravante desobstrua a rede de esgoto, até o julgamento final da lide, sob pena de multa diária no importe de R$300,00, limitada a R$ 30.000,00, consoante constou da decisão de primeiro grau. (TJ-MG - AI: 10000160598934001 MG, Relator: Rogério Medeiros, Data de Julgamento: 27/10/2016, Câmaras Cíveis / 13ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 31/10/2016)

Desse modo, entendo que o agravado faz jus à tutela de urgência deferida pelo juiz de piso, para que o agravante desobstrua a rede de esgoto, consoante constou da decisão de primeiro grau.

Assim, entendendo que a agravada atendeu aos requisitos para a obtenção da tutela provisória, mantenho a decisão agravada em todos os seus termos.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO AO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO, nos termos da fundamentação lançada.

É como voto.

Belém,

10 de maio de 2021.

Rosileide Maria da Costa Cunha

Relatora

Belém, 19/05/2021